Tribunal: TJMT
Processo: 1000179-23.2026.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000179-23.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Lei de Imprensa, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO RODRIGO SOUZA SANTOS - CPF: 049.506.251-01 (RECORRENTE), ELTON DALTRO DE OLIVEIRA - CPF: 025.034.985-07 (ADVOGADO), REUTTER GRASSO DE SANTANA - CPF: 020.023.405-60 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1000179-23.2026.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
PAGSEGURO INTERNET LTDA.

Recorrido:
PAULO RODRIGO SOUZA SANTOS
.

Data do Julgamento virtual:
12 a 14/
05/2026.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO PREVENTIVO DE CONTA DE PAGAMENTO. DENÚNCIA DE FRAUDE EM TRANSAÇÃO PIX. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a instituição de pagamento ao desbloqueio e/ou reativação de conta bancária, com liberação de eventual saldo existente, sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de bloqueio unilateral da conta do autor. A recorrente sustenta a legitimidade do bloqueio, decorrente de denúncia de fraude em transação PIX no valor de R$ 2.500,00, a inexistência de saldo expressivo retido, o desbloqueio posterior da conta e a ausência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o bloqueio preventivo da conta de pagamento, motivado por denúncia de fraude em transação PIX, configura exercício regular de direito da instituição financeira; (ii) estabelecer se a ausência de comunicação clara, adequada e tempestiva ao consumidor sobre os motivos da restrição caracteriza falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral; e (iii) determinar se subsiste a obrigação de fazer consistente no desbloqueio e reativação da conta diante do cumprimento posterior da medida e da inexistência de saldo retido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois o autor utiliza conta de pagamento como destinatário do serviço financeiro, e a recorrente atua como fornecedora, nos termos dos arts. 2º e 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

A incidência do Código de Defesa do Consumidor não é afastada pelo uso da conta para recebimento de valores vinculados à atividade profissional, quando evidenciada a vulnerabilidade técnica, econômica e informacional do usuário perante a instituição financeira.

O bloqueio preventivo da conta não constitui ato arbitrário quando decorre de notícia concreta de fraude, identificada internamente em transação PIX no valor de R$ 2.500,00, e encontra respaldo em normas regulatórias e cláusulas contratuais que autorizam medidas restritivas em hipóteses de suspeita de fraude.

A instituição de pagamento exerce regularmente direito ao adotar medidas preventivas de monitoramento e restrição diante de indícios de fraude ou lavagem de dinheiro, conforme a Lei nº 12.865/2013, a Circular BACEN nº 3.978/2020 e as cláusulas contratuais aplicáveis.

O exercício regular do direito de bloqueio não afasta a responsabilidade civil quando a forma de execução da medida viola direitos básicos do consumidor.

A fornecedora falha na prestação do serviço quando deixa de informar, de modo claro, adequado e tempestivo, os motivos do bloqueio, o prazo estimado de análise e as providências necessárias à regularização da conta.

A mera exibição de mensagem genérica de bloqueio, acompanhada de código interno incompreensível ao consumidor, não satisfaz o dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

A boa-fé objetiva impõe deveres anexos de lealdade, transparência e informação, cuja inobservância caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O dano moral decorre da restrição indevida do acesso à conta sem comunicação adequada, situação que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

O valor da indenização deve ser reduzido quando o saldo existente à época do bloqueio é irrisório, o bloqueio decorre de denúncia concreta de fraude, há comprovação de tentativa de comunicação por e-mail e a demanda é ajuizada mais de dois anos após a restrição.

A indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, sem gerar enriquecimento sem causa.

A obrigação de fazer perde supervenientemente o objeto quando a instituição comprova o desbloqueio da conta em cumprimento à determinação judicial e os documentos indicam inexistência de saldo retido.

A manutenção da obrigação de fazer e da multa cominatória vinculada a medida já satisfeita afronta os princípios da razoabilidade, utilidade e efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O bloqueio preventivo de conta de pagamento motivado por notícia concreta de fraude configura exercício regular de direito quando encontra respaldo normativo e contratual.

A instituição financeira responde por falha na prestação do serviço quando realiza bloqueio de conta sem prestar ao consumidor informações claras, adequadas e tempestivas sobre os motivos da restrição e os meios de regularização.

A indenização por dano moral deve ser fixada de acordo com a gravidade da falha informacional, o contexto do bloqueio, a existência ou não de saldo expressivo retido e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A obrigação de fazer consistente no desbloqueio ou reativação de conta perde supervenientemente o objeto quando a instituição comprova o cumprimento da medida e a inexistência de saldo a liberar.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, 4º, III, 6º, III, e 14; CC, arts. 405, 406 e 422; CPC, art. 240; Lei nº 12.865/2013; Lei nº 14.905/2024; Circular BACEN nº 3.978/2020; Resolução BACEN nº 4.753/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 362; STJ, Súmula nº 410; STJ, Tema nº 1.368; Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, N.U. 1034162-15.2023.8.11.0002; TJMT, Apelação Cível, N.U. 1014584-17.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 13.03.2025, publ. DJE 13.03.2025.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:

“a) CONDENAR a empresa Reclamada na obrigação de fazer o desbloqueio e/ou reativação da conta bancária indicada na exordial, bem como o saldo nela existente, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação do presente decisum, sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento, ratificando-se a liminar concedida no ID 219703843;

b) Considerando a fixação de astreintes, intime-se a empresa Reclamada pessoalmente, em observância à Súmula n.º 410 do STJ;

c) CONDENAR a empresa Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser corrigida a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil).

Eventual correção monetária e juros de mora incidentes sobre as parcelas devidas até 27 de agosto de 2024 deverão observar a taxa Selic, que engloba, em um único índice, a atualização monetária e os juros moratórios, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1.368, interpretando o art. 406 do Código Civil de 2002. A partir de 28 de agosto de 2024, deverão ser aplicados os critérios previstos nos arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, de modo que a correção monetária incidirá pelo IPCA-E/IBGE, e os juros de mora serão calculados pela taxa referencial da Selic, deduzido o índice já utilizado para a atualização monetária (IPCA-E/IBGE).”

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente, em síntese, que: (i) o bloqueio da conta foi legítimo, pois decorreu de denúncia de fraude em transação PIX no valor de R$ 2.500,00, ocorrida em 29 de setembro de 2023, identificada internamente em 13 de novembro de 2023, com base nas cláusulas contratuais que autorizam tal medida; (ii) a conta foi encerrada por desinteresse comercial, com comunicação ao autor por e-mail; (iii) o saldo existente na conta era de apenas R$ 0,08 (oito centavos), não havendo retenção indevida de valores expressivos; (iv) a conta foi desbloqueada para acesso, tornando a obrigação de fazer sem objeto; e (v) não restaram comprovados danos morais que extrapolem o mero aborrecimento, sendo o valor fixado desproporcional.

Em contrarrazões, argumenta o recorrido que o bloqueio foi abrupto e sem notificação prévia, configurando falha na prestação do serviço; que a ausência de comunicação clara sobre os motivos do bloqueio viola o Código de Defesa do Consumidor; que os danos morais estão configurados pela privação do acesso ao patrimônio; e que o valor fixado é razoável e proporcional, devendo a sentença ser mantida integralmente.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação em que o reclamante alega que teve sua conta bancária bloqueada, de modo unilateral e sem motivo justo, ficando impossibilitado de realizar movimentações financeiras.

Em defesa, a recorrente defende a legitimidade do bloqueio.

Quanto ao mérito, a controvérsia central consiste em definir se o bloqueio da conta do autor pelo PagSeguro, sem prévia ou adequada comunicação, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais e, em caso positivo, qual o valor adequado da reparação, bem como verificar se subsiste a obrigação de fazer diante das informações apresentadas pela recorrente em sede recursal.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente consumerista. O autor, pessoa física, utilizava a conta de pagamento para movimentação de recursos pessoais e profissionais decorrentes de atividade autônoma, enquadrando-se no conceito de consumidor previsto no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. A recorrente, por sua vez, atua como fornecedora de serviços financeiros, nos termos do artigo 3º, §2º, do mesmo diploma legal.

Não merece acolhimento a alegação da recorrente de inexistência de relação de consumo sob o argumento de que o autor não seria destinatário final do serviço. Ainda que a conta fosse utilizada para recebimento de valores vinculados à atividade profissional, a jurisprudência consolidada admite a incidência do CDC quando evidenciada a vulnerabilidade técnica, econômica e informacional do usuário perante a instituição financeira, circunstância claramente verificada no caso concreto.

Superada tal questão, passa-se ao exame do mérito recursal.

A recorrente apresentou, tanto na contestação quanto nas razões recursais, documentos internos do sistema PagSeguro que evidenciam o motivo determinante do bloqueio da conta. Consta dos autos que, em 13 de novembro de 2023, foi identificada denúncia de fraude relacionada a transação PIX no valor de R$ 2.500,00, realizada em 29 de setembro de 2023, vinculada ao código “ID E003603052023092917597801866ce13”.

Os registros internos indicam que a análise efetuada pela operadora identificada como “ELLIRA” concluiu pela existência de “FRAUDE CONFIRMADA”, culminando no bloqueio do acesso à conta, do saldo, das transferências, depósitos, utilização do cartão de crédito e demais funcionalidades da plataforma. Consta, ainda, informação acerca do encerramento contratual e do envio de comunicação eletrônica ao endereço cadastrado do autor, com fundamento na cláusula 14.4 do contrato de prestação de serviços.

Tais elementos demonstram que o bloqueio da conta não decorreu de ato arbitrário ou desprovido de motivação interna, mas de procedimento adotado em razão de notícia concreta de fraude, circunstância que, sob a ótica regulatória e contratual, autorizava a adoção de medidas restritivas pela instituição financeira.

Com efeito, a Lei nº 12.865/2013 e a Circular BACEN nº 3.978/2020 impõem às instituições de pagamento o dever de monitoramento de operações suspeitas, bem como a adoção de medidas preventivas diante de indícios de fraude ou lavagem de dinheiro. De igual modo, as cláusulas 5.6, 5.9 e 5.10 do contrato firmado entre as partes preveem expressamente a possibilidade de bloqueio cautelar da conta em hipóteses dessa natureza. Assim, a recorrente atuou no exercício regular de direito ao promover o bloqueio preventivo da conta do autor.

Todavia, o exercício regular de um direito não afasta, por si só, a responsabilidade civil quando a forma de sua execução viola direitos do consumidor. E é precisamente nesse ponto que se evidencia a falha na prestação do serviço.

Embora o bloqueio pudesse ser legitimamente realizado, a recorrente deixou de prestar ao consumidor informações claras, adequadas e tempestivas acerca dos motivos da restrição, do prazo estimado para análise e das providências necessárias à eventual regularização da conta. O autor apenas se deparou com a mensagem genérica “Sua conta foi bloqueada – ID FD9-BC5”, sem qualquer esclarecimento minimamente compreensível acerca da ocorrência ou dos meios disponíveis para solução do problema.

Referido código interno é absolutamente insuficiente para satisfazer o dever de informação previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, a boa-fé objetiva, consagrada no artigo 4º, inciso III, do CDC e no artigo 422 do Código Civil, impõe deveres anexos de lealdade, transparência e informação, os quais não foram observados pela recorrente.

Desse modo, ainda que o bloqueio em si encontrasse respaldo legal e contratual, a forma como foi operacionalizado — sem comunicação clara e adequada ao consumidor — caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC, ensejando o dever de indenizar.

A sentença recorrida, portanto, acertadamente reconheceu a responsabilidade civil da recorrente. O precedente citado na origem e reiterado em contrarrazões, oriundo da própria Turma Recursal deste Tribunal (N.U. 1034162-15.2023.8.11.0002), vai ao encontro desse entendimento ao reconhecer que o bloqueio de conta sem justificativa adequada e sem prévia comunicação extrapola o mero dissabor cotidiano.

No tocante ao quantum indenizatório, contudo, entendo que a sentença merece parcial reforma.

O juízo de origem arbitrou a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Embora a conduta da recorrente seja reprovável diante da deficiência informacional verificada, alguns elementos específicos do caso concreto recomendam a redução do montante fixado.

Primeiramente, verifica-se que o saldo existente na conta à época do bloqueio era de apenas R$ 0,08 (oito centavos), conforme extrato juntado aos autos, inexistindo retenção de valores expressivos. Em segundo lugar, o bloqueio decorreu de denúncia concreta de fraude, e não de ato manifestamente arbitrário da instituição financeira. Ademais, a recorrente comprovou o envio de e-mail comunicando o encerramento contratual, providência insuficiente para afastar a falha do serviço, mas relevante para demonstrar tentativa de comunicação com o consumidor.

Acresce-se, ainda, que a presente demanda foi ajuizada apenas em dezembro de 2025, mais de dois anos após o bloqueio ocorrido em novembro de 2023, circunstância que relativiza a alegada intensidade do sofrimento experimentado.

Nesse contexto, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as funções compensatória e pedagógica da reparação civil, mostra-se mais adequado reduzir a indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais), valor suficiente para compensar o dano suportado sem implicar enriquecimento sem causa.

No que se refere à obrigação de fazer consistente no desbloqueio e reativação da conta, igualmente assiste razão parcial à recorrente.

A instituição informou, tanto na petição apresentada antes da audiência de conciliação quanto nas razões recursais, que procedeu ao desbloqueio da conta em cumprimento à determinação judicial. Os documentos sistêmicos juntados ao recurso confirmam tal alegação, constando no histórico da conta registro de desbloqueio realizado em 13 de fevereiro de 2026, acompanhado da anotação “ORDEM JUDICIAL COM RISCO DE MULTA”.

Além disso, o extrato demonstra inexistência de saldo retido, uma vez que o valor disponível na conta era de R$ 0,00 após movimentação residual ocorrida em julho de 2024.

Diante desse cenário, evidencia-se a perda superveniente do objeto da obrigação de fazer, porquanto a conta foi desbloqueada para acesso e não subsistem valores a serem liberados. A manutenção da condenação, bem como da multa cominatória fixada em R$ 3.000,00, implicaria impor à recorrente obrigação já satisfeita, em afronta aos princípios da razoabilidade, utilidade e efetividade da tutela jurisdicional.

Nesse ponto, portanto, o recurso merece provimento para afastar a obrigação de fazer e a multa cominatória a ela vinculada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO BANCÁRIO –
ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE – NECESSIDADE DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA – RESOLUÇÃO BACEN Nº 4.753/2019 – MERO “DESINTERESSE COMERCIAL” – FUNDAMENTO INSUFICIENTE – PRÁTICA ABUSIVA – REFORMA DA SENTENÇA
– RECURSO PROVIDO.

Nos termos da Resolução BACEN nº 4.753/2019, vigente à época da notificação de encerramento da conta corrente, a instituição financeira está obrigada a apresentar justificativa idônea para a rescisão unilateral do contrato bancário.

A mera alegação de “desinteresse comercial” não se mostra fundamento suficiente para o encerramento da conta bancária, sendo necessária uma motivação concreta e específica, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência contratual.

A interrupção abrupta da prestação de serviços bancários essenciais, sem justificativa adequada, configura prática abusiva, sujeita à revisão judicial, conforme preceituam o Código de Defesa do Consumidor (teoria finalista mitigada) e o Código Civil. Recurso provido para determinar a manutenção da conta bancária da apelante até que a instituição financeira promova novo encerramento, em conformidade com a regulamentação vigente, sob pena de nulidade. (N.U 1014584-17.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025)

Ante o exposto, conheço o recurso inominado, pois tempestivo, e
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reduzir o valor dos danos morais, para o montante de
R$ 3.000,00
(três mil reais) e afastar a condenação a título de obrigação de fazer (reativação da conta bancária), em razão da perda superveniente do objeto, bem como a multa arbitrada, mantendo os demais termos da sentença.

Sem o pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026